Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702224-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA GRAZIELLE DE BARROS LIMA APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CARLA GRAZIELLE DE BARROS LIMA contra a sentença (ID 4789102) prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação monitória interposta pela ora apelada, julgou procedente o pedido e constituiu o contrato celebrado entre as partes como título executivo judicial, no valor de R$ 9.387,31 (nove mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do vencimento de cada mensalidade inadimplida, mais multa contratual de 2%. Verifica-se que no ID 47489081, o juízo de origem indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerida pela ré, ora apelante. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual determinei (ID 48422103) a juntada de documentos aptos a comprovar a real necessidade do benefício. Em resposta, a apelante juntou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do seu cônjuge (ID 48808381), a declaração de Imposto de Renda da sociedade empresária da qual é proprietária (ID 48808382) e extratos de uma conta bancária no banco PicPay (ID 48808383). Por ora, é o que importa relatar. Decido. De início, cumpre ressaltar que é possível à parte renovar o requerimento de justiça gratuita, devendo, no entanto, fundamentar a hipossuficiência alegada. Sabe-se, no entanto, que os efeitos não retroagem, possuindo eficácia ex nunc e, portanto, alcançando apenas atos posteriores ao novo pedido. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, pois os documentos juntados pela apelante são insuficientes para demonstrar sua real situação financeira e, sobretudo, a alegada situação de miserabilidade. A ré não juntou aos autos a sua CTPS atualizada, mas tão somente a do seu cônjuge, que se mostra irrelevante para o fim pretendido. Por sua vez, a CTPS juntada anteriormente (ID 47489078), um ano atrás, revela que perfaz salário mensal pelo cargo de coordenadora de mídia no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde o ano de 2018. Por sua vez, essa não é sua única fonte de renda, posto que também declara ser proprietária da sociedade empresária Publima Marketing Digital Ltda, da qual há indícios nos autos de que recebeu R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) no ano de 2021 (ID 47489077, fl. 3) e R$ 41.548,00 (quarenta e um mil quinhentos e quarenta e oito reais) no ano de 2022 (ID 48808382). Da mesma forma, as movimentações financeiras juntadas não corroboram as alegações de pessoa em situação de hipossuficiência econômica, ante os valores significativos ali expostos, e tampouco esgotam sua condição financeira, posto que há nos autos notícia de que a apelante é titular de outras contas bancárias, em banco diverso do juntado (ID 47489075). Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1726246, 07209459220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". 2. E dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 3.1. No caso, a agravante, além de ser proprietária de vários imóveis, declara residir na área residência de alto padrão desta capital (Lago Sul), possui três veículos em seu nome, aplicações financeiras e cotas sociais de empresa, conforme se extrai da declaração de IR, além de os extratos bancários juntados ostentarem movimentação incompatível com a benesse pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1726278, 07135288820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 14/7/2023) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora